Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714328-62.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS EM SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Associação dos Especialistas e Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal ajuizou a presente ação, objetivando a condenação do Distrito Federal à seguinte obrigação: “c) No mérito, sejam julgados procedentes os pedidos, para confirmar a Tutela Provisória de Urgência para determinar que o Distrito Federal não promova mais nenhum desconto a título de adicional de insalubridade dos substituídos da Autora nos afastamentos considerados de efetivo exercício, nos termos do Artigo 165, da Lei Complementar n. 840 de 2011, bem como CONDENAR o Distrito Federal na diferença salarial descontadas do adicional de insalubridade dos especialistas em saúde pública durante os períodos de afastamentos legais, relativos aos últimos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação coletiva de conhecimento, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada vencimento, acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança desde a citação, até a data de 08/12/2021, mantido o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021; custas e despesas processuais e demais cominações legais” (ID 63043016). Em contestação de ID 63043470, o Distrito Federal, dentre outras questões, suscitou a preliminar de coisa julgada, haja vista que a pretensão deduzida nesta demanda já teria sido acolhida nos autos da ação n. 23014.01.1.176943-5 ajuizada pelo SINDSAÚDE, cuja sentença já teria transitado em julgado. A r. sentença de ID 63043844 rejeitou a preliminar de coisa julgada e acolheu a pretensão deduzida na inicial nos seguintes termos: “No que diz respeito à preliminar de ofensa à coisa julgada, fundamentada no fato de o Distrito Federal não descontar mais o adicional de insalubridade dos Especialistas em Saúde Pública devido a uma determinação judicial transitada em julgado no processo no 2014.01.1.176943-5, algumas questões precisam ser avaliadas. Em primeiro lugar, a configuração da coisa julgada exige a repetição de ação já decidida por decisão transitada em julgado, assim se entendendo quando há as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 2o e 4o, do CPC). Além disto, nos autos de processo no 2014.01.1.176943-5 (ou PJe no 0045380-35.2014.8.07.0018), o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília ajuizou Ação de Conhecimento em desfavor do Distrito Federal, objetivando que o ente distrital se abstivesse de descontar valores a título de adicional em insalubridade e de auxílio alimentação nos períodos de férias, afastamento e licenças dos sindicalizados substituídos. O pedido foi julgado procedente e o Distrito Federal foi condenado a se abster de descontar valores a título de adicional de insalubridade e de auxílio alimentação nos afastamentos descritos no artigo 165 da Lei Complementar no 870/2011, sendo condenado a devolver os valores indevidamente descontados. Portanto, fica afastado o argumento da coisa julgada, porque, não obstante a identidade de pedidos e de causa de pedir, nos autos de processo no 2014.01.1.176943-5 (ou PJe no 0045380-35.2014.8.07.0018) as partes incluídas no polo ativo das lides são distintas. [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e CONDENO o Réu (Distrito Federal) a se abster de descontar o adicional de insalubridade eventualmente pago aos substituídos nos períodos de afastamentos considerados “de efetivo exercício” pelo artigo 165 da Lei Complementar no 840/2011, bem como a restituir os valores eventualmente descontados a partir de 07/12/2018. Em complemento, confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida. Deverá incidir, sobre os valores que deverão ser restituídos, correção monetária pelo IPCA-e desde a data da propositura da ação e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, com fulcro no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, desde a citação. Os valores devem ser apurados por cálculo simples em cumprimento de sentença. Mais a mais, a partir de 9/12/2021 deve ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Os valores devem ser apurados por cálculo simples em cumprimento de sentença. Deve a parte Credora apresentar planilha atualizada na fase de cumprimento de sentença. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas na forma da lei. Condeno o Réu em honorários advocatícios, observando-se, no entanto, o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil” (ID 63043844). O Distrito Federal apelou (ID 63043846). O argumento central do apelo foi a alegação de coisa julgada, tendo em vista o que decido nos autos n. 2014.01.1.176943-5. Obviamente, não há se falar em coisa julgada, uma vez que não há identidade entre os elementos da ação, mormente das partes. Contudo, é preciso averiguar os termos em que deduzida a pretensão do SINDSAÚDE nos autos da ação n. 2014.01.1.176943-5 e como a questão foi decidida. Além disso, é imprescindível que se verifique o alcance das categorias profissionais representadas pelo SINDSAÚDE, pois, caso também contenha os servidores tutelados pela associação autora, a ela careceria interesse de agir nesta demanda, porquanto a tutela jurisdicional aqui pretendida já teria sido alcançada naqueles autos e repercutiria na esfera jurídica de todos os servidores, sindicalizados ou não. Assim, na hipótese de descumprimento por parte do Distrito Federal, bastaria ingressar naqueles autos e buscar o cumprimento da r. sentença. Diante disso, determino que o Distrito Federal, no prazo de até 30 (trinta) dias, junte aos autos a petição inicial, a sentença, o acórdão e a certidão de trânsito em julgado referentes à ação n. 2014.01.1.176943-5. No mesmo prazo, deverá juntar o estatuto do SINDSAÚDE, para que seja feito o cotejo com o estatuto da associação autora de ID 63043016 quanto às categorias profissionais representadas por ambos. Intimem-se. Juntados os referidos documentos, vista à parte autora pelo mesmo prazo. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora